Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712636-19.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TREVO I AGRAVADO: EULINA DA COSTA SANTOS BORGES, FABIO MARQUES BORGES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TREVO I contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face de FÁBIO MARQUES BORGES e EULINA DA COSTA SANTOS BORGES: “Cuida-se de ação de cobrança proposta por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TREVO I em desfavor de ESPÓLIO DE EULINA DA COSTA SANTOS BORGES, representada por seu inventariante, FÁBIO MARQUES BORGES. A parte autora possui sede na cidade satélite do Guará e o representante da requerida em Valparaíso de Goiás ou ainda, no Guará, conforme indicado na petição inicial. A cidade satélite do Guará possui circunscrição judiciária própria. A ação de conhecimento fundada em direito pessoal será proposta no foro do domicílio do réu (art. 46, caput, do CPC/2015). Admite-se que as partes elejam o foro que lhes convier, modificando, expressamente, a competência em razão do valor ou do território, em relação à ação oriunda de direitos e obrigações (art. 63 e §1.o, do CPC). Ainda, admite-se competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, em relação à ação em que se lhe exigir o cumprimento (art. 53, inciso III, “d”, do CPC), ou, ainda, o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano (art. 53, inciso IV, “a”, do CPC). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, tem-se por acertado que “a escolha aleatória e injustificada de foro diverso do eleito no contrato, do domicílio do consumidor e do réu não é lícita; não facilita o exercício do direito de defesa do consumidor e burla o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição dos feitos e agilização dos julgamentos” (acórdão n. 899076, Conflito de Competência n. 20150020214480CCP, Relatora Des. VERA ANDRIGHI, 2.a Câmara Cível, data de julgamento 05.10.2015, publicado no DJe 13.10.2015, p. não cadastrada). Além disso, o ajuizamento destas espécies de demanda em Brasília viola, inclusive, os princípios da economia e da celeridade processuais, eis que importa a prática de atos por meio de precatória e impede a realização da prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. Neste sentido, não existe qualquer fundamento que admita a legalidade do foro de eleição e, por conseguinte, o ajuizamento da ação em Brasília/DF, a não ser interesses privados, o que viola o princípio do Juiz Natural. Assim, tendo em vista que nenhuma das partes reside, é domiciliada ou está sediada na Circunscrição de Brasília, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato. Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Guará. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos.” O Agravante sustenta que a incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 34670469 e 34670470). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que o envio dos autos ao juízo declinado somente será efetivada após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator